Tribunal: TJMT
Processo: 0025580-58.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025580-58.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GALERIA AEROPORTO LTDA - CNPJ: 05.366.504/0001-43 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), GALERIA AEROPORTO LTDA - CNPJ: 05.366.504/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais:

(i) Se houve a prescrição intercorrente no caso, considerando os marcos temporais relevantes e as diligências processuais adotadas;

(ii) Se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566). Verificação da inércia do exequente por período superior ao prazo legal, mesmo após tentativas infrutíferas de citação e ausência de atos processuais interruptivos.

4. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, considerando que a demora no prosseguimento decorreu, majoritariamente, de conduta omissiva do exequente.

5. Improcedência do pedido de honorários advocatícios, alinhada ao Tema 1.229 do STJ, que afasta a condenação quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo de 6 anos (1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição) sem citação válida ou ato processual interruptivo.

2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.09.2013; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 1.229).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes visando à reforma da sentença (Id. 222924975), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, no âmbito da ação de execução fiscal nº 0025580-58.2014.8.11.0002.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios (Id. 222924975).

Nas razões recursais (Id. 222924979), o
Município de Várzea Grande
sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente é indevido, argumentando que não foram atendidos os requisitos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega que o processo nunca foi arquivado, tampouco houve determinação judicial de suspensão pelo prazo de um ano, nem posterior arquivamento, frisando que sempre se manifestou quando intimado.

Afirma que foram realizadas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça e que, após essas diligências se mostrarem infrutíferas, requereu a citação por edital, em conformidade com o Enunciado 414 da Súmula do STJ. Destaca, ainda, que em março de 2022 foi iniciada a migração do processo físico para o sistema PJe, sendo a citação editalícia expedida apenas em fevereiro de 2023.

Sustenta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, alegando que a demora na citação decorreu de razões inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que o ente público não pode ser prejudicado, especialmente porque não permaneceu inerte. Ressalta que não houve paralisação do processo por período superior a seis anos atribuível à sua inércia, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente.

Por fim, invoca o princípio da indisponibilidade do interesse público na cobrança dos créditos fazendários, requerendo o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (Id. 222924982), a parte apelada,
AEROCORPUS FITNESS TRAINING LTDA
, defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Alega que o termo inicial do prazo prescricional foi o despacho citatório proferido em 19/12/2014, em razão de a execução fiscal ter sido ajuizada posteriormente à vigência da LC nº 118/2005. Sustenta que as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS - Temas 567 e 571).

Aduz a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, afirmando que a prescrição decorreu da inércia do exequente, caracterizada pela ausência de diligências úteis ao longo de seis anos, e não de entraves judiciais.

Adicionalmente, foi interposto recurso de apelação pela
Defensoria Pública
(Id. 222924977), que pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Defensoria argumenta que o Juízo de origem não observou decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a autonomia da Defensoria Pública para a percepção de honorários sucumbenciais.

A
Fazenda Pública Municipal
, ora apelada, não apresentou contrarrazões.

Por fim, não houve manifestação do Ministério Público, sendo aplicável a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, o ponto central das controvérsias consiste em determinar:

(i)

se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal em questão, considerando os marcos temporais relevantes; e

(ii)

se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Para a análise da ocorrência da prescrição intercorrente, procede-se à seguinte cronologia dos atos processuais:

1.

Ajuizamento da ação: 28/11/2014 (Id 222924964 – página 5);

2.

Despacho inicial citatório: 19/12/2014 (Id 222924964 – página 11);

3.

Primeira tentativa de citação via AR: 19/05/2015, com retorno negativo em 04/12/2015 (Id 222924964 – páginas 15/17);

4.

Intimação do Município sobre a citação frustrada: 13/10/2016 (Id 222924964 – página 19);

5.

Requerimento de busca via INFOJUD pelo Município: 08/03/2017 (Id 222924964 – página 20);

6.

Deferimento da busca INFOJUD: 24/05/2017 (Id 222924964 – página 22/26);

7.

Requerimento de citação por edital, com a efetiva citação em 16/02/2023 (Id 222924968).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, estabelecendo que:

1. O prazo de 1 ano de suspensão inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor/bens;

2. Findo o prazo de suspensão, começa automaticamente o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente;

3. A efetiva citação (ainda que por edital) interrompe a prescrição intercorrente.

No caso em análise, após a primeira tentativa frustrada de citação, em 11/05/2015, e a ciência da Fazenda Pública, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano em
13/10/2016
, data em que o agravante foi intimado para se manifestar acerca da correspondência devolvida. Tal suspensão findou em
13/10/2017
.

A partir desse marco, o prazo prescricional começou a fluir e se completou em
13/10/2022
.

Contudo, o processo permaneceu sem qualquer impulso processual efetivo capaz de interromper a prescrição até a citação por edital,
ocorrida somente em 16/02/2023
. Nesse momento, já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos desde o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

O argumento do Município, de que realizou diligências, não merece prosperar, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos administrativos ou judiciais.

No caso concreto, não se aplica a Súmula 106 do STJ, visto que a maior parte da demora decorreu da própria inércia do exequente, e não de eventual morosidade do Poder Judiciário. Os eventuais atrasos judiciais foram pontuais e não impediram o exequente de adotar medidas eficazes para a localização do devedor.

A citação por edital, efetivada em 26/01/2023, foi realizada muito após o decurso do prazo prescricional, não tendo eficácia retroativa para afastar a prescrição já consumada.

Portanto, está
correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
, uma vez transcorrido o prazo de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial.

Quanto ao
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal com fulcro no reconhecimento da prescrição intercorrente, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a
inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
.

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do Município de Várzea Grande, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Ademais, ainda que a Defensoria Pública possua autonomia funcional e prerrogativa para requerer honorários sucumbenciais em ações contra a Fazenda Pública, tal autonomia não exime a análise da pertinência jurídica da condenação ao pagamento de honorários em cada caso concreto.

Conforme consolidado pelo STJ, o princípio da causalidade prevalece na análise de responsabilidade pela sucumbência, de modo que, inexistindo ação ou omissão do exequente que justifique a sua condenação em honorários, não há espaço para excepcionar a tese firmada em sede de repercussão geral.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados. Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, cumpre destacar que a condenação em honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados para assegurar a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação firmada no
Tema 1.229
do Superior Tribunal de Justiça garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e com a finalidade do instituto da prescrição intercorrente. Assim, revela-se descabida a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Município de Várzea Grande e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024